Tribunal: STJ
Processo: 0316373-12.2019.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097679 - SC (2023/0339033-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MONICA JANKE
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO CARRARA RIBEIRO - SP395765
LUANA ROSIENE DA SILVA - SP396281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FRANCISCO KARGEL
ADVOGADOS
: NEIDE RIBEIRO DOS SANTOS INÁCIO - SC011302
CLEVERSON ARAMIS INÁCIO - SC017571
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
mantendo a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00, fixado com base no
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
2. A agravante alegou ausência de fundamentação adequada pelas instâncias ordinárias,
inaplicabilidade da
e excesso no valor arbitrado.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 2.000,00 é desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem considerou o valor da indenização razoável e proporcional, compatível
com a finalidade compensatória e suficiente para desestimular condutas similares.
5. A análise do pedido de redução do valor demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Não há elementos fáticos incontroversos no acórdão recorrido que permitam concluir pela
desproporcionalidade do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52688059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b40b3f9-c06a-4cac-826e-9573df28e0b2

1. O valor da indenização por danos morais fixado com base no
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedado o
reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.698.622/DF,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares
REsp 2.128.535/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no
Min.
REsp 1.964.100/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b40b3f9-c06a-4cac-826e-9573df28e0b2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097679 - SC (2023/0339033-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MONICA JANKE
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO CARRARA RIBEIRO - SP395765

LUANA ROSIENE DA SILVA - SP396281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FRANCISCO KARGEL
ADVOGADOS
: NEIDE RIBEIRO DOS SANTOS INÁCIO - SC011302

CLEVERSON ARAMIS INÁCIO - SC017571
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
mantendo a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00, fixado com base no
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
2. A agravante alegou ausência de fundamentação adequada pelas instâncias ordinárias,
inaplicabilidade da
e excesso no valor arbitrado.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 2.000,00 é desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem considerou o valor da indenização razoável e proporcional, compatível
com a finalidade compensatória e suficiente para desestimular condutas similares.
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

5. A análise do pedido de redução do valor demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Não há elementos fáticos incontroversos no acórdão recorrido que permitam concluir pela
desproporcionalidade do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por danos morais fixado com base no
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedado o
reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.698.622/DF,
Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares
REsp 2.128.535/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no
Min.
REsp 1.964.100/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MÔNICA JANKE contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 788-792, republicada às fls. 817-821).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) as instâncias ordinárias não
fundamentaram adequadamente sua conclusão sobre o arbitramento da indenização; (II) não
incidiria ao caso a
e (III) o montante de R$ 2.000,00 seria excessivo.
Súmula 7/STJ;
Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento deste agravo
regimental, para excluir a indenização ou reduzir seu valor.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

Como se constatou quando do julgamento monocrático, o acórdão recorrido
argumentou o seguinte ao fixar o valor indenizatório mínimo, nos termos do
IV, do
art. 387,
CPP (fls. 463-464):

"Por derradeiro, a defesa alega que não merece prosperar a reparação por danos morais
causados à vítima, porquanto o querelado eximiu de juntar provas suficientes para
embasar o pedido.
Mais uma vez, o pleito defensivo não deve ser acolhido.
Extrai-se da sentença condenatória:

Reparação de danos
Como se sabe, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido, constará da sentença penal
condenatória (CPP,
IV). Trata-se, pois, de um efeito extrapenal genérico da
art. 387,
condenação.
No que concerne ao pedido de reparação de danos extrapatrimoniais, realizado na
inaugural acusatória, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "considerando que a
norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a
indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da
vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso
concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima,
não poderá ser impedido de fazê-lo".
Como se sabe, a reparação de danos é instituto atinente à responsabilidade civil, que, no
caso, decorre do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, é de se ressaltar
que a condenação criminal ora pronunciada deixa evidente o ato ilícito, da maior
gravidade, eis que doloso, assim como há que se reconhecer a presença do nexo de
causalidade entre a ação criminosa e o dano, que, ante a natureza do crime, é de ordem
moral, já que cuidou de graves ofensas que atingem direitos de personalidade da vítima,
tais como a sua integridade e honra. O querelante, aliás, declarou que teve prejuízos em
seus negócios em decorrência das declarações desonrosas feitas pela querelada.
Assim, diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica dos
acusados, mas considerando quantia que seja necessária e suficiente à reprovação da
conduta, imperiosa a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
favor da vítima, a título de compensação mínima pelos danos morais a elas causados.

Embora os pedidos de indenização sejam afetos normalmente à seara cível, a reparação
dos resultados de um crime já podem ser fixado na própria sentença penal condenatória,
uma vez que trata-se de um efeito extrapenal genérico da condenação.
[...]
No ponto, verifica-se que o querelante formulou o referido pedido na proemial
acusatória (evento 1).
A ofensa à honra do apelado já foi constatada.
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

O apelado também declarou que teve prejuízos em seus negócios em decorrência das
declarações desonrosas feitas pela querelada. Como bem pontuou a Procuradoria de
Justiça:

A obrigação de reparar o dano, salienta-se, é efeito da própria condenação, à letra do
artigo 91, I, do Código Penal. Despontando incontroversos os prejuízos – à honra -
suportados pela vítima, é dever do responsável ressarci-los.

Logo, resta devidamente configurada a necessidade de reparação dos danos causados.
Com relação aos valores fixados na sentença, verifica-se que foram corretamente
respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
A recorrente, por sua vez, pediu no recurso especial a redução do montante
indenizatório de R$ 2.000,00 para meio salário-mínimo (fl. 514). Como se percebe da simples
leitura do excerto do aresto acima transcrito, a fixação do valor foi devidamente fundamentada, não
havendo ilegalidade sanar. E, consoante o entendimento deste STJ, o recurso especial não é a via
adequada para rediscutir, como uma segunda apelação, o montante da indenização, incidindo na
hipótese a vedação da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
NÃO
COMPROVADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de indenização
por danos morais causados à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível averiguar se o valor da
indenização por danos morais imposta ao agravante é desproporcional à extensão do
dano e às suas condições socioeconômicas, considerando ser ele assistido pela
Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manteve o valor da indenização por danos morais,
considerando-o razoável e proporcional à situação econômica do causador do dano,
compatível à finalidade compensatória da medida e suficiente para desestimular a
prática de novas condutas similares.
4. A alegada hipossuficiência econômica do agravante não restou demonstrada nos
autos de origem, não sendo tal condição financeira automaticamente presumível pelo
fato de estar sendo assistido por Defensoria Pública. Assim, a análise do pedido de
redução do montante da indenização demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.698.622/DF,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 306, §
1o, I; 302, CAPUT E 303, CAPUT, TODOS DA
NA FORMA DO
LEI N. 9.503/97,
CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O
ART. 70,
ETILÔMETRO ESTAVA FORA DO PRAZO DE VALIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. CALIBRAGEM E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA ANUAL. CONCEITOS
DISTINTOS. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. INAPLICABILIDADE. DANOS
MORAL E MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. VALORES CONDIZENTES COM
AS LESÕES. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Os danos materiais, de acordo com o acórdão recorrido, foram condizentes com o
valor suportado por cada uma das vítimas com as despesas médicas, Josué e Giovana
suportaram lesões graves, sendo que ambos ficaram internados por considerável tempo
e afastados de suas atividades cotidianas por mais de 30 dias, tendo sido arbitrado o
valor de R$ 3.000,00 para cada Para a vítima Clícia, que teve lesões leves, foi
estabelecido o valor de R$ 1.000,00.
4. Vê-se que os valores indenizatórios por dano material e moral foram fixados, no
caso, com base no conjunto fático-probatório dos autos, o que impede sua alteração na
via do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.128.535/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO POR DANOS MORAIS FIXADO NA
ORIGEM, DE MANEIRA MOTIVADA, EM R$ 2.000,00. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não cabe a este Tribunal Superior alterar o valor indenizatório mínimo por danos
morais (art. 387, IV, do CPP) fixado de maneira motivada pela Corte local, nos termos
da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.964.100/SC,
julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
25/3/2022.
Ficam ressalvadas apenas as hipóteses de evidente desproporção, o que não enxergo
no caso concreto, já que não há no acórdão recorrido elementos fáticos incontroversos para
concluir que o valor de R$ 2.000,00 seria manifestamente excessivo. As próprias razões deste
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque não indicam nenhum trecho do
aresto que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este STJ concluir pela
desproporcionalidade do valor.
Já os argumentos defensivos sobre a ré ser uma "mulher pobre, vítima de conflito
comunitário e responsável integral pelo cuidado de criança com TEA" (fl. 835) configuram
inovação recursal, pois não foram devidamente trabalhados no recurso especial. Assim, a preclusão
consumativa veda a apresentação dessa alegação no agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRISÃO
SÚMULA 281/STF.
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2. É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.372.482/SP,
julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

"[...]
2. O pleito relativo à liberação de, ao menos, 1/3 (um terço) dos valores bloqueados,
não foi suscitado nas razões do recurso especial e, portanto, constitui-se em inovação
recursal, descabida no âmbito do agravo regimental, pela preclusão consumativa.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido".
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1789841/SP,
DJe de
)
14/10/2021,
19/10/2021.
Da mesma forma, não podem ser analisados os argumentos apresentados pela defesa na
petição das fls. 857-1.178, intitulada pela agravante de "manifestação complementar em reforço ao
agravo regimental".
Primeiramente, porque a delimitação da matéria controvertida foi feita no recurso
especial (fls. 505-525), sendo inadmissível, como explicado acima, a tentativa de expansão de seu
objeto para outras questões, vedada pela preclusão consumativa. Conforme esclareci na decisão de
fls. 788-792, o que se debate agora é somente a possibilidade de conhecimento do recurso especial
(fls. 505-525), com as teses nele suscitadas, para discutir o alegado excesso no valor indenizatório
mínimo de R$ 2.000,00 fixado pelas instâncias ordinárias; nada mais. Se a defesa desejava que o
julgamento na instância especial se referisse a outros temas, deveria tê-los incluído no recurso
especial (fls. 505-525), o que não fez. O fato de a representação da ré ter sido assumida
posteriormente por advogados particulares não altera essa conclusão, porque os novos advogados
recebem o processo no estado em que se encontra, sem a possibilidade de repetir os atos
processuais anteriores ou alterar o recurso especial já apresentado.
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

E, em segundo lugar, porque não existe previsão legal ou regimental para
"complementar" ou "reforçar" o agravo ora em análise, que deve ser interposto com todos os
argumentos necessários a seu julgamento. Novamente, a preclusão consumativa impede a
pretensão de acrescentar novas alegações ou teses ao recurso anteriormente interposto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo, já que o recurso foi improvido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51916892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:10
Código de Controle do Documento: f3284135-9ffb-4022-878c-4e71bb7212a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.097.679 / SC
Número Registro: 2023/0339033-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03163731220198240038 10000074535568000 3163731220198240038
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MONICA JANKE
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO CARRARA RIBEIRO - SP395765
LUANA ROSIENE DA SILVA - SP396281
RECORRIDO
: FRANCISCO KARGEL
ADVOGADOS
: NEIDE RIBEIRO DOS SANTOS INÁCIO - SC011302
CLEVERSON ARAMIS INÁCIO - SC017571
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MONICA JANKE
Documento eletrônico VDA52622647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: a5bf0e42-8181-4ac1-991a-1a3d0ac761cd

ADVOGADOS : LUIS FERNANDO CARRARA RIBEIRO - SP395765
LUANA ROSIENE DA SILVA - SP396281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FRANCISCO KARGEL
ADVOGADOS : NEIDE RIBEIRO DOS SANTOS INÁCIO - SC011302
CLEVERSON ARAMIS INÁCIO - SC017571
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: a5bf0e42-8181-4ac1-991a-1a3d0ac761cd